Tribunal: TJPA
Processo: 0110407-30.2015.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110407-30.2015.8.14.0116

APELANTE: NATANAEL ROSA DE BARROS, MOISES ROSA DE BARROS

ADVOGADO DATIVO: PAMELLA VALENTE JADJISKI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0110407-30.2015.8.14.0116
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

APELANTES
: MOISÉS ROSA DE BARROS E NATANAEL ROSA DE BARROS (PATROCINADOS PELA ADV. PÂMELLA VALENTE JADJISKI, OAB/PA Nº 33.410).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 121, §2º, I E IV, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 211, C/C. ART. 69, TODOS DO CPB.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES COM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 211, AMBOS DO CPB
.

ART.
107, INCISO IV, DO CPB

E 61, DO CPP.
ALEGAÇÃO COMUM DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NO IPL E NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL, DEVIDAMENTE CONTRADITADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS,
COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE REFERENTE AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER
. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento às apelações,
reconhecendo,
de ofício, a prescrição intercorrente/superveniente com relação aos crimes de associação criminosa armada e destruição de cadáver, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0110407-30.2015.8.14.0116
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

APELANTES
: MOISÉS ROSA DE BARROS E NATANAEL ROSA DE BARROS (PATROCINADOS PELA ADV. PÂMELLA VALENTE JADJISKI, OAB/PA Nº 33.410).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Moisés Rosa de Barros e Natanael Rosa de Barros
, inconformados com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única de Ourilândia do Norte (
Num. 10263398 - Págs. 1 a 9 e Num. 10263399 - Págs. 1 a 5)
, que os condenou pela prática do duplo homicídio qualificado tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do CPB, na forma do art. 69,
caput
, do mesmo
Codex
, associação criminosa armada, tipificado no art. 288, parágrafo único do CPB e destruição de cadáver, previsto no art. 211, do CPB, cada qual, à sanção total de 32 (trintas e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Frise-se que, consoante relatado na sentença (
Num. 10263398 - Pág. 1), “
O réu JOSÉ VIEIRA DE MATOS não fora julgado nesta oportunidade em razão de ter interposto recurso à Instância Judicial Extraordinária. Já o réu CÉSAR DUARTE SANTIAGO também não fora julgado nesta oportunidade em razão do deferimento do desmembramento do julgamento em relação a ele, decidido em sessão plenária, em função do conflito das teses defensivas, tendo todos os acusados o mesmo causídico
”.

Nas razões recursais de ambos os recorrentes (
Num. 18226466 - Págs. 1 a 6 e Num. 18226468 - Págs. 1 a 6)
, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter os recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (
Num. 7117099 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 18226471 - Págs. 1 a 6
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 18958994 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES REFERENTE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO E 211, AMBOS DO CPB, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE.

Pela análise dos autos vislumbra-se que a pretensão punitiva do Estado restou fulminada pela incidência da prescrição intercorrente/superveniente com relação a alguns crimes pelos quais foram os recorrentes condenados; motivo pelo qual reconheço a extinção de suas punibilidades nos seguintes moldes:

02. 01. – MOISÉS ROSA DE BARROS.

Os fatos criminosos ocorram no dia 06/08/2015 (
Num. 18225565 - Págs. 1 a 10 e Num. 18225566 - Págs. 1 a 7
); a denúncia foi recebida em 28/06/2016 (
Num. 18225568 - Págs. 1 e 2);
a sentença (
Num. 10263398 - Págs. 1 a 9 e Num. 10263399 - Págs. 1 a 5
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência na Ata de Julgamento e permaneceu inerte -
Num. 10263400 - Pág. 8
)
, datada de 14/11/2019 e publicada em 05/12/2019 (
Num. 10263404 - Pág. 1
), condenou
Moisés Rosa de Barros pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e destruição de cadáver (art. 212, do CPB), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos para ambos os crimes (artigo 109, inciso V e parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Moisés Rosa de Barros com relação aos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB) e destruição de cadáver (art. 212, do CPB), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes aos crimes prescritos.

02. 02. – NATANAEL ROSA DE BARROS.

Os fatos criminosos ocorram em 06/08/2015 (
Num. 18225565 - Págs. 1 a 10 e Num. 18225566 - Págs. 1 a 7
); a denúncia foi recebida em 28/06/2016 (
Num. 18225568 - Págs. 1 e 2);
a sentença (
Num. 10263398 - Págs. 1 a 9 e Num. 10263399 - Págs. 1 a 5
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência na Ata de Julgamento e permaneceu inerte -
Num. 10263400 - Pág. 8
)
, datada de 14/11/2019 e publicada em 05/12/2019 (
Num. 10263404 - Pág. 1
), condenou
Moisés Rosa de Barros pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e destruição de cadáver (art. 212, do CPB), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos para ambos os crimes (artigo 109, inciso V e parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Moisés Rosa de Barros com relação aos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB) e destruição de cadáver (art. 212, do CPB), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes aos crimes prescritos.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO COMUM DE SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Relatório de Investigação – Levantamento de Numerais e fotografias acostadas (
Num. 18225660 - Págs. 9 e 10, Num. 18225661 - Págs. 1 a 6, Num. 18225662 - Págs. 1 a 4, Num. 18225663 - Págs. 1 a 5) e Certidões de Óbito das vítimas Chris Christofferson Andrade de Oliveira (Num. 18225681 - Pág. 3) e Neiryelson Borges de Carvalho (Num. 18225681 - Pág. 5), nas quais consta que ambos faleceram em razão de carbonização.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial e em sessão plenária.

Eis o teor da fundamentação aportada à sentença de pronúncia, que faz referência a depoimentos judicialmente colhidos (
Num. 18225769 - Págs. 4 a 6)
:

“Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão das Certidões de Óbito das vítimas CHRIS CHIRSTOFFERSOM ANDRADE OLIVEIRA (fl. 145 dos autos do IP) e NEYRIELSON BORGES DE CARVALHO (fl. 146) e pelos Laudos de Identificação Humana por análise do DNA de fls. 156- 158 dos autos do Inquérito Policial acostado aos autos, que comprovam que as aludidas vítimas foram carbonizadas e identificadas como sendo do sexo masculino, bem como o resultado do exame conferiu o DNA das vítimas com de seus familiares, chegando-se à conclusão certa de que os cadáveres eram de CHRIS CHIRSTOFFERSOM ANDRADE OLIVEIRA e NEYRIELSON BORGES DE CARVALHO.

Em relação aos indícios mínimos de autoria, também estão presentes no tocante aos crimes de homicídio qualificado em concurso material, organização criminosa e ocultação de cadáver no que tange a todos os denunciados na peça acusatória ministerial.

No tocante aos dois crimes de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, inciso I do CP) e pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV do CP), em relação ao denunciado José Vieira de Mattos, estão presentes indícios suficientes de autoria, na medida em que os Relatórios de Investigação de fls. 102-118, constatou a existência de ligações telefônicas entre a vítima CHRIS CHIRSTOFFERSOM ANDRADE OLIVEIRA e o denunciado José Vieira, bem como depreende-se que as coordenadas da Estação Rádio Base (ERB) dos celulares da referida vítima e do denunciado supramencionado são exatamente as mesmas, ou seja, é fato que a aludida vítima e o acusado estavam no mesmo local no dia do delito.

Em prosseguimento, há indícios suficientes de que José Vieira mandou os acusados: NATANAEL E MOISÉS convidarem as vítimas a se deslocarem até a fazenda dele (José Vieira) sob o argumento de escolher um gado da fazenda como forma de pagamento de um negócio realizado entre a vítima CHRIS CHIRSTOFFERSOM ANDRADE OLIVEIRA e José Vieira e para que os demais denunciados ceifasse a vida das vítimas, pagando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos denunciados, bem como ainda ordenou que o acusado César ateasse fogo no veículo da vítima, tendo os corpos sido carbonizados.

Também entendo que há indícios suficientes de autoria em relação aos denunciados: NATANAEL e MOISÉS, sendo que há fortes indícios de que este último desferiu disparos de projétil de arma de fogo contra a vítima: CHRIS CHIRSTOFFERSOM ANDRADE OLIVEIRA; ao passo que NATANAEL desferiu disparos de projétil de arma de fogo contra a vítima: NEYRIELSON, que estava no banco de trás do carro, tendo ainda ajudado MOISÉS a atear fogo no carro das vítimas. Por sua vez, o denunciado César Duarte Santiago, recebeu uma motocicleta Honda Pop como pagamento por ser o responsável por levar o carro das vítimas para ser queimado no assentamento União, tendo ainda, ateado fogo no corpo das vítimas, bem como há fortes indícios de sua participação no homicídio qualificado narrado na denúncia.

Para reforçar ainda mais a existência de indícios de autoria em relação aos acusados, em juízo, a testemunha: ALINE DE OLIVEIRA afirmou que soube que, no dia do crime, José Vieira chamou seu irmão (a vítima CHRIS CHIRSTOFFERSOM) para quitar a dívida e que ele e a vítima NEYRIELSON se deslocaram até a fazenda do aludido denunciado, momento em que o crime se perpetrou. A testemunha, ROSIMEIRE MACHADO, afirmou que reconheceu o celular de seu irmão (NEYRIELSON) que estava dentro do carro incendiado.

Por fim, mais um indício do delito de homicídio qualificado está presente quando investigadores de polícia encontraram carteiras e outros objetos pertencentes às vítimas, carteiras estas que continham documentos pessoais e que estavam enterradas no terreno da Fazenda de José Vieira
.”

Pela fundamentação em questão e por todo o
standard
probatório coletado nos autos, vê-se que os ofendidos
Chris Christofferson Andrade de Oliveira e Neiryelson Borges de Carvalho tiveram suas vidas ceifadas pelos recorrentes Natanael Rosa de Barros e Moisés Rosa de Barros, a mando de José Vieira de Mattos
.

Apurou-se que
Chris Christofferson Andrade de Oliveira teria uma dívida com José Vieira de Mattos, este o qual, para não a quitar, contratou os recorrentes Natanael Rosa de Barros e Moisés Rosa de Barros para assassiná-lo.

De fato, sob pretexto de um convite efetuado por Natanael Rosa de Barros para ir à fazenda de José Vieira de Mattos para escolha de uns gados, foi armado uma emboscada para Chris Christofferson Andrade de Oliveira, o qual levou consigo Neiryelson Borges de Carvalho.

No ato, foram desferidos disparos de arma de fogo contra as vítimas dentro de um veículo, sendo este incendiado em seguida, o que provocou a carbonização daquelas.

Os testemunhos prestados em juízo alicerçam o decidido pelo Júri:

“Para reforçar ainda mais a existência de indícios de autoria em relação aos acusados, em juízo, a testemunha: ALINE DE OLIVEIRA afirmou que soube que, no dia do crime, José Vieira chamou seu irmão (a vítima CHRIS CHIRSTOFFERSOM) para quitar a dívida e que ele e a vítima NEYRIELSON se deslocaram até a fazenda do aludido denunciado, momento em que o crime se perpetrou. A testemunha, ROSIMEIRE MACHADO, afirmou que reconheceu o celular de seu irmão (NEYRIELSON) que estava dentro do carro incendiado”.

Noutros termos, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que as condenações atacadas, advindas do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, estão amparadas nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecerem condenados
Moisés Rosa de Barros e Natanael Rosa de Barros
,
nos termos do art. 121, §2º, I e IV, do CPB.

Examinada de ofício a dosimetria de pena realizada
a quo
com relação aos crimes de homicídio, não foram verificadas quaisquer ilegalidades ou teratologias que ensejassem reforma.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço os recursos de apelação interpostos e os nego provimento, e, ainda,
verificando, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente/superveniente, extingo a favor de
Moisés Rosa de Barros e Natanael Rosa de Barros
com relação
aos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CPB) e destruição de cadáver (art. 212, do CPB),

as punibilidades estatais, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB, c/c os do artigo 61, do CPP.

É o voto
.

Belém, 31/07/2024